Tribunal: TJDFT
Processo: 0738437-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738437-31.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SB CHURRASCARIA EIRELI - EPP APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por inadequação da via eleita. Brasília, DF, 28 de julho de 2023 13:18:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador